Tribunal: TJSP
Processo: 1015811-53.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001037168
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015811-53.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELIZABETH
CIERI, é apelada JOANA MEDRADO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa dos autos para redistribuição. V. U., de
conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015811-53.2018.8.26.0001 -Voto no 31222
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1015811-53.2018.8.26.0001
3a Vara Cível do Foro Regional I - Santana
Apelante: Elizabeth Cieri
Apelada: Joana Medrado Nascimento
Juiz de 1a Instância: Jorge Alberto Quadros de Carvalho Silva
Voto n° 31222.
- Julgamento de anterior recurso, em ação conexa, pela 33a
Câmara de Direito Privado deste Tribunal - Prevenção, nos termos
do art. 105 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça - Recurso
não conhecido, com determinação de redistribuição.
Ré de ação de cobrança apela contra r. sentença de
fls. 179/181, que julgou procedente o pedido, para “condenar a ré a pagar para a autora
R$ 3.900,00, que serão atualizados desde a data da prestação da caução e acrescidos de juros
legais desde a data da citação mediante dedução dos saldos de aluguel e condomínio apontados
a fls. 7, itens a e b, os quais do mesmo modo, também, atualizados e acrescidos de juros legais ,
mais as custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 20% do valor da
condenação. Créditos decorrentes da sentença proferida no processo 1014927-29.2015.8.26.0001,
em que foi reconhecido seu direito de obter multa proporcional em razão da resolução antecipada
da locação, poderão ser compensados em liquidação de sentença.” (sic, fls. 180/181).
É o relatório.
O presente recurso foi distribuído livremente em
28.7.2020 (fls. 224) e foi interposto contra sentença proferida em ação que visa
devolução de quantia oferecida em caução pela locação de imóvel residencial,
compensando-se com o saldo de aluguel e da taxa condominial a que a ora
autora foi condenada a pagar em ação de consignação em pagamento cumulada
com pedido de indenização por dano material e moral, no
1014927-29.2015.8.26.0001, que lhe foi movida pela ora ré, derivada do mesmo
contrato e da mesma relação jurídica, que tramitou pela 3a Vara Cível do Foro
Regional I Ipiranga e foi julgada em 15.9.2017 (fls. 20/27, 45/63 e 81/85).
Contra essa sentença foi interposta a Apelação no
1014927-29.2015.8.26.0001, que foi distribuída à Colenda 33a Câmara de Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015811-53.2018.8.26.0001 -Voto no 31222
3
Privado e julgada em 1o.10.2018, relator o E. Des. EROS PICELI (fls. 136/140 e
141/144).
Conforme o art. 105 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo: “A Câmara ou Grupo que primeiro conhecer de uma causa, ainda
que não apreciado o mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os feitos
originários conexos e para todos os recursos, na causa principal, cautelar ou acessória, incidente,
oriunda de outro, conexa ou continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados”. (grifei)
E, conforme salientado pelo e. Des. Cesar Luiz de
Almeida, no Conflito de Competência n. 0029356-84.2016.8.26.0000, julgado pela
Turma Especial Privado 3, em 2 de setembro de 2016: “Ressalte-se que conforme a
redação do artigo 105 do Regimento Interno, qualquer ação decorrente da mesma relação jurídica
deve ser conhecida pela mesma Câmara que conheceu do recurso anteriormente interposto, ainda
que em outra demanda. Não se nega que, conforme o enunciado da súmula no 235 do Superior
Tribunal de Justiça, a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado.
Porém, a definição dos critérios de conexão e de prevenção em Segundo Grau são mais amplos,
abarcando o Regimento Interno as demandas “derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou
relação jurídica”, dentre as demais hipóteses determinantes da prevenção. Desse modo, o fato de
uma das ações já ter sido julgada não afasta a incidência do artigo 105 do Regimento Interno”.
(grifo no original).
Dessa forma, havendo a mesma relação jurídica, há de
ser reconhecida a prevenção da Colenda 33a Câmara de Direito Privado para
julgar este apelo.
Diante do exposto, não conheço do apelo e determino
a remessa dos autos para redistribuição à 33a Câmara da Seção de Direito
Privado deste Tribunal.
SILVIA ROCHA
Relatora